Tribunal: TJMT
Processo: 1021060-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021060-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUCIANO JUNIOR CANDIDO BARBOSA PEREIRA - CPF: 044.433.421-17 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
ALEGADA DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
PACIENTE INVESTIGADO, PRESO E DENUNCIADO COM VÁRIAS PESSOAS – CRIMES COMPLEXOS, DE NATUREZA PERMANENTE, E COM OUTROS DE INVESTIGADOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE IMPERTINENTE –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA (PACIENTE INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO NA REGIÃO DE CANARANA E PARTICIPOU, EM TESE, DE “SALVE” VIOLENTO CONTRA VÍTIMA) – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP
–
PRISÃO DOMICILIAR
– EXIGE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É A ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

Tratando-se de delitos de natureza permanente,
como organização criminosa
, onde se verificou, no curso das investigações que,
as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.
Ademais, trata-se de
crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados,
e ao que tudo indica,
a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito.

Não se pode deixar de registrar que, o paciente aparece em vídeo com outros denunciados aplicando “salve” na vítima, que foi espancado pelos faccionados mediante o uso de “fios”. Assim, o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva. Além da

necessidade de se interromper
a atuação de integrantes de organização criminosa.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que a encarcerado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não ocorre na hipótese versada.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art.5o, inc. LXVIII da Constituição Federal, Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (Decreto no 678/92) e Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto no 592/92), e art. 647 e art. 648, ambos do Código de Processo Penal em benefício de
Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT. (Id 110275467)

Constam dos elementos de informação, que o paciente é acusado, em tese,
de

juntamente com terceiros, em união de esforços e unidade de desígnios, promover, constituir e ajudar a financiar pessoalmente a Organização Criminosa Comando Vermelho.

Sustenta o impetrante que em 05 de novembro de 2019, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados, sob a rubrica da proteção à ordem pública, tendo o
Parquet
manifestado favoravelmente.

Aduz que em 04 de março, foi expedido o mandado de prisão em desfavor do paciente, tendo a defesa apresentado o pleito de revogação da prisão preventiva em 30 de abril de 2021, tendo o juízo de piso indeferido o pedido.

Sobreleva que a prisão preventiva decretada padece de fundamentação, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.

Ressalta que inexistem quaisquer informações que versam sobre a continuidade ou permanência na organização criminosa ou delitos a ela vinculados, e que o paciente exercia emprego lícito quando teve sua prisão decretada.

Informa que o paciente é o único responsável por manter sua família, sendo, inclusive, realizado estudo psicossocial.

Ressalta que a
“falta de contemporaneidade dos motivos invocados no decreto segregatício, e, ainda, sem novas razões que amparem a medida drástica, a aplicação de medidas diversas se impõe em alternativa a prisão que é, sempre, a exceção no sistema de garantias.”
(sic)

Assim, requer, a concessão da ordem, em sede de liminar, para que a prisão cautelar seja

substituída por medidas diversas da prisão, cumuladas entre si ou não, incluindo o uso de monitoramento eletrônico.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 111106970.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 114116496.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 114991992), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa agravada – Comando Vermelho – Prisão preventiva decretada – Alega falta de contemporaneidade; ausência de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – Falta de contemporaneidade – Paciente investigado, preso e denunciado com várias pessoas – Crimes complexos, de natureza permanente, e com outros de investigados – Ausência de contemporaneidade impertinente – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos Relatórios Policiais colacionados aos autos – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública, denotada na gravidade concreta dos fatos imputados [paciente integrante do Comando Vermelho na região de Canarana e participou, em tese, de “salve” violento contra vítima] – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes –
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em benefício de
Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira
, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, denunciado nos autos ação penal no 1004286-60.2021.8.11.0042 (PJE), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa agravada, nos termos dos arts. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/13.

O impetrante sustenta, em síntese, que: 1) a prisão preventiva não guarda contemporaneidade com os fatos imputados; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; e, 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a hipótese.

Inicialmente, no tocante a insurgência do impetrante quanto a ausência de contemporaneidade, observa-se que se tratam de crimes complexos e com vários denunciados, sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu.

Neste sentido, a ausência de contemporaneidade dos fatos com a decisão constritiva deve ser afastada.

Em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça decidiram:

“(...) Tratando-se de delitos de natureza permanente,
como organização criminosa e lavagem de dinheiro
, onde se verificou, no curso das investigações -Operação Alcatraz - que,
as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.
(...).”
(STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019)

“(...) II -
Não há motivo para se admitir a alegada falta de contemporaneidade da prisão quando se trata de crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados, apesar do decurso de quase dois anos, entre os fatos delituosos e o decreto preventivo
, se ao que tudo indica,
a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito
, eis, que tão logo a d. autoridade policial tomou ciência das condutas delitivas, iniciou diligências e representou pela medida segregatícia, deferida pelo d. Magistrado singular; (...).”
(TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 9.12.2019)

Noutro ponto, para a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Importante desde logo ressaltar que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do beneficiário, proferida em 04 de novembro de 2021, encontra-se satisfatoriamente motivada, em estreita consonância com o artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal, culminando analisados todos os elementos concretos existentes nos autos, notadamente, da necessidade e adequação da prisão cautelar, nos seguintes termos:

“... A Defesa de
LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA
(ou Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira) requereu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de contemporaneidade entre a prática dos fatos e a decretação da prisão preventiva.

Argumentou, ainda, que o réu possui residência fixa, emprego lícito e família constituída, a qual era sustentada por ele, conforme apontado estudo psicossocial colacionado aos autos. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (Id. n. 54542297).

...

É o relatório do necessário.

Decido.

1 – Depreende-se do relatório que, as Defesas de
LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, UILDEMAR PEREIRA LIMA, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA
, em síntese, requereram a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que não estão presentes os requisitos necessários para manutenção da segregação cautelar.

A Defesa de
LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA
salientou, ainda, que há ausência de contemporaneidade entre a prática dos fatos e a decretação da prisão preventiva.

O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias. Portanto, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos requerentes
LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, UILDEMAR PEREIRA LIMA, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA
e dos demais acusados. Importa consignar que, a representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial e ratificada pelo membro do órgão ministerial, foi devidamente deferida por este juízo, no dia 26 de janeiro de 2021, conforme se depreende decisão proferida na medida cautelar no 1006763-90.2020.8.11.0042, sob a referência no 47715887.

Em virtude da decisão, foram presas as seguintes pessoas: ACÁCIO COSTA RIBEIRO (Em 05/03/2021 - Id. 50496148), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA (Em 04/03/2021 - Id. 50402689 e 53755911), LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL (Em 04/03/2021 – Id. 50402681 e 51444781), UILDEMAR PEREIRA LIMA (Em 04/03/2021 – Id. 50403804 e 51512342), JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES (Em 04/03/2021 – Id. 50403822 e 50606933), RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA (Em 04/03/2021 – Id. 50403794 e 55003925), SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE (Em 04/03/2021 – Id. 50609047),
LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA (Em 04/03/2021 – Id. 50608106)
, EDICLEI ANDRADE SILVA (Em 04/03/2021 – Id. 50402673 e 53604627), VALTER DUTRA BALBINO (Em 04/03/2021 – Id. 50403826), WANDERSON DUARTE COSTA (Em 04/03/2021 – Id. 50403811 e 51542766), RICARDO GOMES DOS REIS (Em 24/09/2021 – Id. 66683740) e EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS (Em 04/03/2021 – Id. 53818258).

Registro que,
até o presente momento
, não há informações, nos autos no 1006763- 90.2020.8.11.0042, quanto ao cumprimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor de
GILMAR DA ROCHA CRUZ
e
MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA
.

Com essas considerações, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados.

Inicialmente, registro que o teor do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, inserido no ordenamento jurídico pelo “Pacote Anticrime”, deve ser interpretado criticamente, pelo que entendo que não faz o menor sentido que um magistrado a cada noventa dias, a partir da prolação do decreto prisional, reanalise tal decisão, se não há uma prisão preventiva para ser “mantida”, por ainda não ter sido cumprida, devendo ser verificada sua necessidade, tão-somente, a partir da sua efetivação (cumprimento do Mandado de Prisão).

(...)

De outro norte,
em relação à alegação de ausência de contemporaneidade
dos motivos utilizados para decretação da prisão preventiva,
registro que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva em razão de existir veementes indícios de que os acusados integram uma organização criminosa, delito este que possui natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas
.

Nessa perspectiva, anoto o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

EMENTA HABEAS CORPUS – CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO REDITUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CESSAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA – GRUPO QUE CONTINUA ATIVO – CRIMES PERMANENTES – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso. (TJ-MT - HC: 10166953420208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2020)

Ademais, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados
ACÁCIO COSTA RIBEIRO , LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA , LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL , UILDEMAR PEREIRA LIMA , JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES , RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, EDICLEI ANDRADE SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, WANDERSON DUARTE COSTA, RICARDO GOMES DOS REIS e EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS
ainda se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso,
não há que se falar que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentos
, visto que está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada a cada um dos acusados e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que os acusados, suspostamente, integram
.

Nesta toada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva.

(...)

Desta forma, a
gravidade concreta do delito
, consubstanciada na
existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva
.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Assim sendo, e tendo em vista que as Defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, tendo, tão-somente, aduzido que o acusado possui residência fixa e família constituída, a prisão cautelar há de ser mantida.

Portanto, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

(...)

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal no 43 do TJMT, que dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis".

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Desta forma, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados por LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA , ACÁCIO COSTA RIBEIRO , UILDEMAR PEREIRA LIMA , RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA , LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA , LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL , EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS , EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA e , MANTENHO a segregação cautelar dos acusados ACÁCIO COSTA RIBEIRO , LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA , LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL , UILDEMAR PEREIRA LIMA , JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES , RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, EDICLEI ANDRADE SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, WANDERSON DUARTE COSTA, RICARDO GOMES DOS REIS e EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS , com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.
(id. 110285460).

Desta forma, o
fumus comissi delicti
restou consubstanciado nos documentos colacionados aos autos principais, sobretudo ao considerar os Relatórios de Investigação e de dados extraídos dos celulares apreendidos, os quais demonstram a materialidade delitiva e
indícios de autoria por parte do paciente na organização criminosa
.

O
periculum libertatis
, encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, a qual está denotada na gravidade concreta dos fatos imputados –
paciente que foi apontado como integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho
, voltada para o cometimento de
tráfico de drogas dentro e fora de estabelecimento prisional na região de Canarana/MT
, bem como na
necessidade de interromper as atividades do grupo
.

Não se pode deixar de registrar que, o paciente aparece em vídeo com outros denunciados aplicando “salve” na vítima Iago Felipe, que foi espancado pelos faccionados mediante o uso de “fios”.

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva”
(N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

.
..

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...].
(HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Outrossim, a
necessidade de se interromper
a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada.
(HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Com efeito, a inexistência de fatos novos é consequência lógica da própria efetividade da prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública, a fim de desarticular, em tese, o grupo criminoso.

Assim o c. Superior Tribunal de Justiça:

3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão.
[...] (AgRg no HC 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Outrossim, é sabido que:

“[...]
o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada”
(TJMT, HC 1005267-21.2021.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021).

Ademais, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que
“a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Assim sendo, a decisão constritiva afigura-se fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Desta forma,
“os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, RHC no 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – DJe 10.2.2020).

Concernente ao comando normativo inserido no artigo 318, do Código PP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“... 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
” (sic).

In casu
, não há, nos autos, uma única prova de que, com a manutenção da prisão da paciente, os infantes estejam privados de cuidados.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. (...) 4. O registro de que o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar em face da verificação das condições objetivas previstas em lei. 5. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Além disso, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema. 6. A defesa não demonstrou ser o paciente imprescindível ao zelo de seus filhos ou ser a única pessoa capaz de dispensar aos infantes os cuidados básicos, que não se resumem ao mero auxílio financeiro (também obrigação da genitora). 7. Ordem denegada. (HC 459.264/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 31/10/2018)

Conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Assim, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022